Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. TEMA 988. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. NOME CIVIL. DIREITO DA PERSONALIDADE. SOBRENOME DE CASADA. MANUTENÇÃO. FACULDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMUTABILIDADE DO REGISTRO CIVIL. EXCEÇÕES. ELEMENTOS QUE PERMITEM SUA FLEXIBILIZAÇÃO. PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, tem natureza mitigada. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de se tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação (Tema 988).
2. No caso, duas das matérias submetidas ao recurso não se amoldam à exceção acima prevista, pois inexiste urgência apta a autorizar a mitigação.
3. O nome civil, atributo da personalidade, individualiza a pessoa na sociedade e na família e constitui direito fundamental e da personalidade, relacionado a vida privada da pessoa natural, o que implica na necessidade da análise de eventual alteração ser realizada sob ótica do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal).
4. “Além da dimensão do nome como direito da personalidade há outra: aquela que permite que o nome funcione como sinal designativo no meio social. Nesse aspecto, o nome desempenha função de mecanismo identificador, possibilitando a designação diferenciada das pessoas” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil 6 ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 180).
5. A Lei de Registros Públicos tem como regra a imutabilidade do nome e sobrenome. Todavia, a Lei 14.382/2022 ampliou as hipótese que flexibilizam referida regra. Tal alteração deixa claro a prevalência dos direitos da personalidade sobre a ideia de inalterabilidade do registro. Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, antes da alteração legislativa acima mencionada, havia autorizado o restabelecimento do nome de solteiro na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge (REsp 1724718-MG, Rel.a. Min.a. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018) e também autorizado a retificação do registro civil da mulher para acrescentar o segundo sobrenome do marido (REsp 1648858-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019).
6. A regra da imutabilidade do sobrenome não deve ser interpretada com rigor excessivo, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando há nos autos elementos que permitem sua flexibilização: a vontade da autora, a ausência de prejuízos a terceiros, a prevalência do direito da personalidade sobre as formalidades legais, a imediata destituição do antigo patrono ao perceber que sua atuação destoava da vontade da agravante e a identificação da agravante com o nome de casada.
7. Na hipótese, há ainda uma especificidade: em que pese constar na contestação que a agravante não se opõe ao retorno ao nome de solteira, a decisão interlocutória de mérito não determinou que a agravante voltasse a utilizar o nome de solteira, mas apenas assegurou seu direito de assim o fazer. Nesse sentido, cabia ao Cartório de Registro Civil confirmar a vontade de alteração do sobrenome da agravante, antes de alterá-lo. A decisão deve ser reformada.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.